Tribunal: TJPA
Processo: 0820272-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820272-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IDEILSON GAMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA TRABALHO EXTERNO.

ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO E RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DEFERIDA. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A superveniência de decisão que determina a progressão do apenado ao regime aberto, autoriza a retirada do monitoramento eletrônico e defere o pedido de autorização de viagem, configura alteração da situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do recurso por perda de objeto.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
Ideilson Gama de Oliveira
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que indeferiu o pedido de saída temporária para trabalho externo nos autos do processo de execução da pena n. 2000244-20.2022.8.14.0401 (ID 12228024).

O agravante sustenta razões fáticas e jurídicas, apontando o indeferimento injustificado e genérico do pedido, pugnando pelo provimento do recurso (ID 12228020).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela acerto da decisão agravada (ID 12228023), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 12228026).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13043445).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de saída para trabalho externo.

Ocorre que, em petitório de ID n. 16970153, o agravante informou a perda de objeto do recurso, diante do deferimento da progressão para o regime aberto e do trabalho externo, o que restou confirmado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, no qual consta decisão autorizando a retirada do monitoramento eletrônico e deferimento do pedido de autorização de viagem uma vez por mês, pelo período de 15 dias, ficando o apenado sob fiscalização por meio de assinatura trimestral (processo n. 2000244-20.2022.8.14.0401, seq. 144.1 e seq. 147.1), circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes Estaduais no sentido de que
a progressão ao regime aberto implica na perda superveniente de objeto do recurso
(vide TJPR,

EP 4000260-61.2022.8.16.0084
, relator Humberto Gonçalves Brito. No mesmo sentido: TJPA,

AGEPN n. 0814891-60.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024